Tribunal: TJES
Processo: 5011370-53.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011370-53.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BRUNO FURLAN FERREIRA EIRELI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO VOLUNTÁRIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, ao reconhecer a baixa regular da pessoa jurídica executada em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, rejeitou o pedido de redirecionamento da cobrança ao sócio e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa da sociedade empresária perante a Junta Comercial por "extinção por encerramento voluntário", ocorrida antes do ajuizamento da ação, caracteriza dissolução irregular; (ii) determinar se é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente na ausência de atos com excesso de poderes ou infração à lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A regularidade da dissolução afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula n.º 435 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige prova de excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, conforme o inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional. 5. A liquidação voluntária realizada em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios. 6. Inexistem elementos indicativos de conduta ilícita imputável aos administradores aptos a justificar a ampliação da responsabilidade tributária no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente depende da comprovação de condutas previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não sendo admitido apenas em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A liquidação voluntária da sociedade antes da constituição do crédito tributário ou do ajuizamento da ação não caracteriza, por si só, infração à lei.
Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional; art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 435; STJ, Súmula n.º 430; STJ, Súmula n.º 392; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); TJES, Apelação Cível nº 5000204-51.2023.8.08.0099, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008574-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
(
id. 16909509
), que, reconhecendo a baixa regular da pessoa jurídica executada em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, rejeitou o pedido de redirecionamento da cobrança ao sócio e extinguiu, sem resolução do mérito, o feito executivo proposto em face de
BRUNO FURLAN FERREIRA EIRELI
.

Em suas razões recursais (
id. 16909510
), sustenta o apelante, em síntese, que a baixa das atividades empresariais não afasta a responsabilidade pelos débitos tributários inadimplidos, afirmando estar caracterizada a dissolução irregular da sociedade, o que autorizaria o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

Ausentes contrarrazões, conforme certificado no
id. 16909512
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011370-53.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BRUNO FURLAN FERREIRA EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a pretensão executiva deduzida pelo apelante tem como fundamento a Certidão de Dívida Ativa nº 6660/2023 (
id. 16909228
), constituída em 29 de agosto de 2023.

Ocorre que, não obstante o ajuizamento da execução fiscal tenha ocorrido em 14 de setembro de 2023, verifica-se que a sociedade empresária executada teve sua baixa registrada perante a Junta Comercial em 02 de agosto de 2022, constando expressamente a “
extinção por encerramento voluntário
”.

Tal circunstância revela que a dissolução da pessoa jurídica se deu de forma regular, precedida da devida comunicação aos órgãos competentes, afastando, por conseguinte, a presunção de dissolução irregular a que se refere a Súmula n.º 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, não se evidencia qualquer elemento indicativo da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, nos termos do artigo 135 do Código Tributário Nacional, apto a justificar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a liquidação voluntária da empresa, realizada em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não caracteriza dissolução irregular e não autoriza, por si só, a responsabilização pessoal dos sócios.

Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal movida em face de GLOBAL POWDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa, extinta por liquidação voluntária anterior à constituição da dívida ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção regular da empresa, anterior à inscrição da dívida ativa, caracteriza dissolução irregular e autoriza a execução fiscal; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes no caso de liquidação voluntária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da empresa por liquidação voluntária, anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não caracteriza dissolução irregular.
4. A jurisprudência do STJ (Súmulas 430 e 435) e o art. 135 do CTN exigem, para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, prova de dissolução irregular ou prática de atos com infração à lei, contrato ou estatuto, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples certidão de baixa da empresa não comprova, por si só, dissolução irregular, tampouco legitima o redirecionamento da cobrança fiscal. 6. A substituição do polo passivo da execução encontra óbice na Súmula 392 do STJ, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento, salvo erro formal ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A liquidação voluntária da empresa, realizada antes da inscrição da dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, não configura dissolução irregular. 9. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente exige prova de dissolução irregular ou prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos. 10. A mera baixa da empresa não legitima, por si só, a responsabilização dos sócios.11. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, salvo para correção de erro formal ou material, nos termos da Súmula 392 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 134 e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 430, 435 e 392; STJ, RESP 1.371.128/RS (Tema 630); TJES, AI 5006895-24.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes; TJES, AI 5004238-41.2024.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos. (TJES. ApCiv. 5000204-51.2023.8.08.0099. Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 3ª Câmara Cível. Julg. 12/09/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA BAIXADA EM RAZÃO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – NÃO DEMONSTRADA A DISSOLUÇÃO IRREGULAR, NEM A PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio-gerente não consta como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabia ao Município agravante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. art. 135, inc. III, do CTN, ou seja, a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630); 3. “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (Súmula 435 do STJ); 4. Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária, na data de 16/01/2018.
Contudo, tal baixa se deu antes mesmo da inscrição em dívida ativa, ocorrida em 03/04/2018, e antes do ajuizamento da execução fiscal, o que só veio a ocorrer em 12/07/2022; 5. Embora a pessoa jurídica executada não tenha sido encontrada em seu domicílio fiscal, como a liquidação voluntária se deu em momento anterior à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, não há indício da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, restando afastada a presunção de dissolução irregular à qual se refere a já mencionada Súmula 435 do colendo STJ.
Precedentes; 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5008574-25.2023.8.08.0000. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Julg. 01/11/2023).

Com efeito, a simples baixa da pessoa jurídica, desacompanhada de prova concreta de irregularidade na dissolução ou de conduta ilícita imputável aos administradores, não legitima o redirecionamento da cobrança fiscal, sob pena de indevida ampliação da responsabilidade tributária.

No caso concreto, portanto, correta a sentença ao reconhecer que, à época da propositura da execução fiscal, a empresa já se encontrava regularmente extinta, inexistindo capacidade processual da executada e, igualmente, pressupostos legais para o redirecionamento pretendido.

Diante desse cenário, não há reparos a serem feitos à conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.